Tribunal: TJDFT
Processo: 0709071-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709071-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 39825500 – Págs. 2-5). Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora